Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730406-54.2024.8.07.0000 DESPACHO À Procuradoria de Justiça, ante as contrarrazões no id 73085928. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator